Tribunal: TJSP
Processo: 0006352-37.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de indenização por danos morais – Distribuição da ação no foro de residência da autora – Remessa dos autos, de ofício, ao foro do domicílio da sede da empresa – Impossibilidade – Consumidor que tem a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no da empresa ré ou no local do fato (art. 101, I, CDC) – Súmula 77 do TJSP – Natureza relativa da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de indenização por danos morais – Distribuição da ação no foro de residência da autora – Remessa dos autos, de ofício, ao foro do domicílio da sede da empresa – Impossibilidade – Consumidor que tem a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no da empresa ré ou no local do fato (art. 101, I, CDC) – Súmula 77 do TJSP – Natureza relativa da competência – Súmula 33 do C. STJ – Precedentes desta C. Câmara Especial – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.